Tribunal: STF
Processo: HC 257622
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Luiz Carlos Monteiro Guedes, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 952.645/PB, Relator o Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador convocado TJRS)



    Consta dos autos que o paciente foi acusado pela prática dos crimes de associação criminosa, peculato e corrupção passiva.



    A defesa alega, em síntese, a nulidade do meio de prova empregado em razão da fundamentação deficiente e nula utilizada pela decisão que deferiu sua produção. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem "para anular a decisão judicial que concedeu a cautelar de escuta ambiental, e consequentemente todas as provas que dela foram derivadas"



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ESCUTA AMBIENTAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impetrado em favor de Delegado de Polícia acusado da prática dos crimes de associação criminosa (art. 288 do CP) e concussão (art. 316, caput, do CP). A defesa sustentou a nulidade da decisão que autorizou a escuta ambiental nas dependências da delegacia, por ausência de fundamentação e de demonstração da imprescindibilidade da medida. Postulou-se a concessão da ordem para anular a decisão e as provas derivadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível habeas corpus substitutivo de recurso próprio para impugnar a decisão que autorizou a escuta ambiental; (ii) estabelecer se houve ausência de fundamentação concreta e específica na decisão que autorizou a medida investigativa, apta a ensejar sua nulidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É defeso utilizar-se de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, conforme orientação consolidada do STJ e do STF, salvo em casos de flagrante ilegalidade que configure constrangimento ilegal. 4. A concessão de habeas corpus de ofício depende da constatação, pelo órgão julgador, de ilegalidade manifesta, ausente no caso concreto. 5. A decisão que autorizou a escuta ambiental observou os requisitos do art. 8º-A da Lei 9.296/1996, com fundamentação concreta e adequada, ainda que sucinta, mencionando os fatos apurados, os indícios de autoria, a gravidade dos delitos e a adequação da medida ao contexto investigativo. 6. A técnica da fundamentação per relationem foi legitimamente utilizada, com remissão a elementos concretos e pertinentes constantes das manifestações ministeriais e do pedido policial. A citação de trechos do parecer do Ministério Público e da representação do Delegado de Polícia na decisão não a invalida e não significa que houve “delegação” do dever de fundamentar, pelo contrário, trata-se de uma prática comum para contextualizar fatos e argumentos, evitando repetições desnecessárias. De fato, a decisão tem argumentos originais, suficientes para manter sua higidez jurídica. 7. A declaração de nulidade exige demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, o que deixou de evidenciar-se no caso. 8. A atuação do Juízo de primeiro grau pautou-se por prudência e adequação à realidade fática, justificando de forma razoável a adoção da medida investigativa excepcional. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: (a) o habeas corpus é incabível como substitutivo de recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade. (b) a escuta ambiental pode ser autorizada mediante decisão fundamentada que observe os requisitos legais e demonstre a adequação e a necessidade da medida. A fundamentação concisa, mas concreta e contextualizada, não caracteriza nulidade da decisão judicial. (c) a nulidade de atos processuais exige comprovação de prejuízo, conforme o princípio pas de nullité sans grief”. (e-doc. 6)



    No STJ o Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador convocado TJRS), condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.



    (...)



    O entendimento é de elevada importância, devendo ser utilizado para preservar a real utilidade e eficácia da ação constitucional, qual seja, a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a necessária celeridade no seu julgamento. 



    A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade. 



    Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024.



    É cediço que "O entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullite sans grief, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal." (AgRg no RHC 158254 / RJ, RELATOR Ministro MESSOD AZULAY NETO, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO 04/03/2024, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 08/03/2024). 



    De fato, “a marcha processual avança rumo à conclusão da prestação jurisdicional, sendo inconciliável com o processo penal moderno a prática de atos processuais que repristinem fases já superadas” (HC n. 503.665/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 21/5/2019). 



    Quanto à nulidade suscitada, assim se manifestou o Tribunal de Origem (e-STJ Fl. 25- 26):



    “A decisão proferida nos autos n. 0804600-48.2022.815.0331, em 26 de agosto de 2022, que deferiu o pedido de CAPTAÇÃO AMBIENTAL DE SINAIS ELETROMAGNÉTICOS, ÓPTICOS OU ACÚSTICOS, na 6ª Delegacia Distrital de Santa Rita, ao contrário do que alega a defesa dos réus, foi devidamente fundamentada com base no art. 8-A, da Lei 9.296/96, incluído pela Lei 13.964/19 (Pacote Anticrime). Uma decisão concisa, como já é o perfil deste juízo, não significa ausência de fundamentação, não existindo qualquer vício. A questão trazida pela autoridade requerente foi devidamente analisada e a decisão prolatada apresenta pertinência temática com o pedido formulado pela referida autoridade, logo, não é genérica nem desvinculada do caso concreto. Destaco que a concisão e a simplicidade na escrita são uma forma adotada por este juízo, antes mesmo da publicação da Recomendação n. 144/2023 do Conselho Nacional de Justiça, o qual recomenda aos Tribunais que implementem o uso da linguagem simples nas suas comunicações e atos. Como dito na decisão combatida, a acusação é grave. Tratava-se de funcionários públicos, o paciente, inclusive, em exercício de cargo relevante na Polícia Civil, qual seja, Delegado de Polícia, a quem competia combater o crime, preservar a ordem e assegurar a promoção da justiça. Os elementos investigativos preliminares apontavam para um provável esquema de desvio de valores pagos a título de fiança-crime, o que compromete não apenas a pessoa dos agentes envolvidos, mas também a própria instituição da Polícia Civil do Estado da Paraíba perante a sociedade A figura de autoridade hierárquica que o ora paciente possuía, bem como o próprio ambiente em que se davam as tratativas adversas, justifica a escolha deste meio de produção de prova. As investigações iniciais apontavam para a participação de agentes de polícia e advogado(s), em seu ambiente de trabalho; logo, a captação, diferentemente de um pedido de busca e apreensão ou mesmo de ação controlada, mostrava-se mais apropriada para o caso apresentado.” (...) Em relação à combatida, examinando os autos, observo a alegada ausência de fundamentação concreta e específica da decisão; a ilustre magistrada observou os requisitos legais necessários à concessão da medida cautelar requerida pela autoridade a quo policial com a menção fática e jurídica dos fundamentos que a convenceram a deferir o pleito formulado. Importante destacar que a concessão da medida se baseou na presença do fumus comissi delicti e no periculum in mora, havendo urgência na concessão, considerando a gravidade em concreto dos possíveis delitos perpetrados pelos investigados, inclusive o paciente. (...) No caso, a decisão guerreada restou fundamentada de forma concisa, tendo se apoiado no pedido formulado pela sub judice, autoridade policial que aponta a suposta prática de delitos punidos com reclusão, quais sejam os crimes de Associação Criminosa (Art. 288 do CP), Peculato (Art. 312 do CP) e Corrupção Passiva (Art. 317, parágrafo único); as possíveis respectivas autorias; a indispensabilidade das medidas, consistente no necessário aprofundamento das investigações para melhor esclarecimento dos fatos, cuja gravidade concreta era inequívoca; e os meios que seriam empregados para a execução das medidas, bem como a duração das medidas (15 dias, permitida a prorrogação, se indispensável à investigação).



    (...)



    Não obstante o elogiável esforço da defesa, percebe-se que a decisão que deferiu a captação ambiental, essa técnica especial de investigação, cumpriu com seus requisitos legais, e que decisão sucinta não se confunde com decisão imotivada. 



    Os excertos supratranscritos revelam que o Juízo de primeiro grau foi muito criterioso na concessão das técnicas especiais de investigação, ponderando os fatos com os pés no chão e olhos na realidade, aplicando à causa o direito adequado para o momento em que se encontrava a investigação.



    A citação de trechos do parecer do Ministério Público e da representação do Delegado de Polícia na decisão não a invalida e não significa que houve “delegação” do dever de fundamentar, pelo contrário, trata-se de uma prática comum para contextualizar fatos e argumentos, evitando repetições desnecessárias. Mas o fato é que a decisão tem argumentos originais, próprios, suficientes para manter sua higidez jurídica. 



    Todos os requisitos do art. 8º-A da Lei n. 9.296/1996 foram cumpridos e, tratando-se de pedido de concessão de ofício de habeas corpus, salienta-se que, com lastro na interpretação sistemática dos arts. 647-A e 654, § 2º, ambos do CPP, esta Corte Superior entende que a concessão da ordem de ofício é de iniciativa exclusiva do julgador , quando se deparar com flagrante ilegalidade em procedimento de sua competência”. (e-doc. 6, p. 4-8, grifei)  



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Ressalta-se que esta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de recurso somente em situações excepcionais de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia, o que não se verifica no presente caso. 



    Na espécie, como bem observou o STJ, a instância de origem “observou os requisitos legais necessários à concessão da medida cautelar requerida pela autoridade a quo policial com a menção fática e jurídica dos fundamentos que a convenceram a deferir o pleito formulado. Importante destacar que a concessão da medida se baseou na presença do fumus comissi delicti e no periculum in mora, havendo urgência na concessão, considerando a gravidade em concreto dos possíveis delitos perpetrados pelos investigados, inclusive o paciente”.



    Desse modo, a medida foi concedida motivadamente e consideradas as particularidades do caso, de forma que, decidir de forma que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    Por último, tem-se entendimento alinhado à jurisprudência da Corte no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullite sans grief, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal. 



    A esse respeito, confiram-se:  



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09)  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19)  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente